Tribunal: TJBA
Processo: 0031031-74.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0031031-74.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PROQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO DANGREMON SALOES DO NASCIMENTO, CARLOS FREDERICO MANICA RIZZI CATTANI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. GLOSA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. DECADÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que anulou o Auto de Infração nº 206878.0003/05-5, reconhecendo a decadência parcial do crédito tributário e a inidoneidade dos documentos fiscais emitidos por empresa fornecedora com inscrição estadual cancelada. O juízo de origem acolheu a anulação do auto e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, sem custas. O Estado apelou para reformar a sentença, argumentando a regularidade da publicidade do cancelamento da inscrição da fornecedora e a inaplicabilidade do princípio da boa-fé no caso.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno de dois pontos principais: (i) a existência de decadência parcial do crédito tributário em razão do prazo de cinco anos estabelecido no art. 150, §4º, do CTN; (ii) a validade do auto de infração e a possibilidade de aproveitamento dos créditos fiscais com base em notas fiscais emitidas por empresa com inscrição estadual cancelada.

III. Razões de decidir
3. Quanto à decadência, confirmou-se a parcial decadência do crédito tributário referente a fatos geradores anteriores a 08/07/2000, conforme previsto no art. 150, §4º, do CTN. 4. Relativamente ao mérito, a publicidade do cancelamento da inscrição estadual da fornecedora foi adequadamente realizada por meio de publicação oficial, afastando a alegação de ausência de publicidade. 5. A Súmula 509/STJ condiciona o aproveitamento de créditos à comprovação da veracidade das operações e da boa-fé do contribuinte. Não houve, no caso, demonstração da efetividade das transações comerciais ou recolhimento do ICMS correspondente.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Configura-se a decadência parcial do crédito tributário nos termos do art. 150, §4º, do CTN, para fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos da data da autuação." "2. A publicidade do cancelamento de inscrição estadual mediante publicação oficial atende ao princípio da publicidade." "3. O aproveitamento de créditos de ICMS exige a comprovação da veracidade das operações e da boa-fé do contribuinte."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, arts. 150, §4º, e 173, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 509/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0031031-74.2010.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente o
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
PROQUÍMICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.